Tribunal: TJSP
Processo: 1080237-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DOS DEVEDORES – REVISÃO DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito –

Ementa:
EMBARGOS DOS DEVEDORES – REVISÃO DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.

EMBARGOS DOS DEVEDORES – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Previsão legal nos termos do § 1o, I, do artigo 28, da Lei no 10.931/04 – Hipótese, entretanto, de ausência de previsão na Cédula firmada pelo Embargante – Encargo afastado – Suposta abusividade do índice dos juros remuneratórios – Inocorrência - Recurso provido, em parte.